Tribunal: TJBA
Processo: 8014676-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8014676-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): PAULA KELLY BONFIM DE ARAUJO Paciente: JOHN HERBERT SANTANA DA SILVA Advogado (s): Paula Kelly Bonfim de Araujo (OAB/BA 73.809) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA Procurador (a) de Justiça: Marilene Pereira Mota ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RESOLUÇÃO CNJ N.º 417/2021. ILEGALIDADE DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E CPF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de John Herbert Santana da Silva contra decisões do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA, que determinaram a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, sem prévia intimação pessoal, bem como impuseram medidas cautelares consistentes na suspensão da CNH e do CPF, além de indeferimento quanto a trabalho externo, regime semiaberto harmonizado e recambiamento para reunião familiar. II. Questão em discussão 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução para análise de matérias típicas da execução penal; (ii) estabelecer se é válida a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto sem prévia intimação pessoal do condenado; (iii) determinar se é possível a imposição de medidas cautelares atípicas, como a suspensão de CNH e CPF, no processo penal. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo o agravo em execução a via adequada para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, nos termos do art. 197, da LEP. 4. A cognição limitada do habeas corpus não comporta dilação probatória nem análise de requisitos subjetivos para benefícios prisionais, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia. 5. A Resolução CNJ n.º 417/2021 exige a intimação pessoal do condenado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão. 6. A constituição de advogado não supre a necessidade de intimação pessoal do sentenciado no endereço atualizado constante dos autos. 7. A expedição de mandado de prisão sem prévia intimação pessoal viola o devido processo legal e a ampla defesa, configurando constrangimento ilegal. 8. O processo penal é regido pelo princípio da legalidade estrita, não admitindo a criação de medidas cautelares atípicas sem previsão legal. 9. A suspensão de CNH e CPF não possui previsão no Código de Processo Penal nem na Lei de Execução Penal, sendo incabível sua imposição como medida coercitiva. IV. Dispositivo e tese 10. Conhecimento parcial e, nessa extensão, concessão da ordem. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. É obrigatória a intimação pessoal do condenado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo ilegal a expedição de mandado de prisão sem essa providência. 3. É inadmissível a imposição de medidas cautelares atípicas no processo penal sem previsão legal, como a suspensão de CNH e CPF. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197; CPP, arts. 312, 319, 320 e 366; CF/1988, art. 5º, II, LIV e XXXIX; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23; Resolução CNJ nº 474/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 752.654/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 688.229/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no HC 880.585/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.04.2024; TJBA, HC nº 8013841-13.2020.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 04.08.2020; TJBA, RSE nº 8006106-09.2022.8.05.0080, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães; TJBA, RSE nº 8015874-22.2023.8.05.0080, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8014676-88.2026.8.05.0000, da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Paula Kelly Bonfim de Araújo (OAB/BA 73.809), como Paciente, JOHN HERBERT SANTANA DA SILVA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, CONCEDER a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça